Tribunal: TCU
Processo: 025.651/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2217/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e em encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional da Paraíba e ao representante, sem prejuízo de dar ciência sobre a seguinte impropriedade à Conab/SR/PB, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.651/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Eficaz Gestão em Saúde Ltda. - ME (20.306.489/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional da Paraíba - Conab/SR/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Brysa Valéria L. O. Araújo OAB/DF 29.112. 1.7. Ciência: 1.7. à Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional da Paraíba sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no edital do Pregão Eletrônico 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. a exigência para a futura contratada, prevista nos itens 12.5 (Relativo à Qualificação Técnica), alíneas b e c , e 8 (Das Obrigações da Contratada), subitem 20.36, do edital, da instalação de matriz ou filial na região metropolitana da Capital do Estado da Paraíba, e não apenas de um escritório ou estrutura administrativa na localidade, tem impactos no orçamento estimativo e na competitividade do certame, devido ao potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia, situação essa que não encontra amparo na jurisprudência do TCU ( Acórdão 2274/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 769/2013 - Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa).